Tribunal: STF
Processo: HC 249040
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 932.992/PB. 



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 66 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 171, 288 e 297, todos do Código Penal (estelionato, associação criminosa e falsificação de documento). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.



    4. Em desfavor do acórdão alusivo à apelação, a defesa impetrou, em 30/07/2024, o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal em virtude do estabelecimento do regime inicial fechado. Dizem cabível a prisão domiciliar, tendo em vista ser a paciente mãe de criança dependente dos cuidados maternos. Apontam, ainda, a demora injustificada do STJ para julgar o mérito da impetração lá formalizada.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a colocação da paciente em liberdade, até o julgamento final desta impetração. No mérito, buscam o estabelecimento do regime semiaberto, a concessão de prisão domiciliar e a determinação do julgamento do Habeas Corpus nº 932.992/PB.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez que voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente do STJ indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “o pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria”. Determinou, em seguida, a solicitação de informações às instâncias ordinárias e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



 



    11. Com relação à alegação de demora para apreciação do mérito do Habeas Corpus nº 932.992/PB, observa-se, conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, realizada em 23/11/2024, que a impetração foi formalizada em 30/07/2024, tendo a Ministra Presidente, em 31/07/2024, indeferido o pleito liminar. Após, foi dada vista ao Ministério Público Federal para juntada do parecer.  



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.   



    13. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.  



    14. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).   



    15. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.   



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator